Tribunal: TJBA
Processo: 8044203-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044203-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI AGRAVADO: L. S. P. REPRESENTADO POR MARTA ALMEIDA PINTO Advogado(s):MARTA ALMEIDA PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO. MÉTODO ABA. TERAPIA OCUPACIONAL. PSICOPEDAGOGIA. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. APLICAÇÃO DO CDC. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada por menor impúbere, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 de suporte, determinando o custeio imediato de tratamento multidisciplinar intensivo, consistente em psicoterapia pelo método ABA (30 horas semanais), terapia ocupacional e psicopedagogia, a serem realizados em clínica específica indicada em prescrição médica, diante da alegada inadequação da rede credenciada. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde pode limitar o tratamento indicado, mediante direcionamento exclusivo à rede credenciada, quando demonstrada sua insuficiência para atender às necessidades específicas da beneficiária com TEA. III . Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, por se tratar de relação de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo vedada a imposição de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva. 4. O relatório médico comprova a gravidade do quadro clínico da menor, diagnosticada com TEA severo, não verbal, com comorbidades, evidenciando a imprescindibilidade de tratamento multidisciplinar intensivo, contínuo, individualizado e preferencialmente realizado em uma única clínica especializada. 5. A prescrição do método ABA e das terapias complementares não configura mera opção dos responsáveis, mas indicação técnica fundamentada, cuja interrupção ou inadequação pode gerar regressão no desenvolvimento e prejuízos irreversíveis à saúde da criança. 6. A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com TEA o direito à atenção integral à saúde e ao atendimento multiprofissional, vedando discriminação no acesso a planos privados de assistência à saúde. 7. As Resoluções Normativas da ANS garantem cobertura ilimitada de sessões para o tratamento do TEA e impõem à operadora o dever de disponibilizar prestador apto a executar o método indicado pelo médico assistente. 8. A Lei nº 14.454/2022 consagrou o caráter exemplificativo do rol da ANS, admitindo a exigibilidade de tratamentos com eficácia comprovada, como o método ABA, amplamente reconhecido pela comunidade científica e recomendado em protocolos do Ministério da Saúde. 9. A operadora não comprovou a efetiva disponibilidade, na rede credenciada, de profissionais especializados e estrutura adequada para o tratamento prescrito, legitimando o custeio em clínica não credenciada. 10. O perigo de dano é evidente, pois a demora ou inadequação do tratamento compromete de forma mais intensa e imediata a saúde e o desenvolvimento da menor beneficiária. IV. Dispositivo 11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, 3º, III, “b”, e 5º; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º; Resoluções ANS nº 465/2021 e nº 469/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-BA, Apelação nº 8001850-97.2023.8.05.0141, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, pub. 21.05.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8005564-66.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, pub. 03.09.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8034425-33.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8044203-22.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e, parte Agravada, L. S. P. E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator